Tribunal: TJDFT
Processo: 0702006-24.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0702006-24.2015.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JANE MARCIO RIBEIRO ALVES, GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA RECORRIDO: GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, JANE MARCIO RIBEIRO ALVES, GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A DESPACHO Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, manifestem-se as partes acerca do temas 970 e 971 do STJ, bem como da reclamação no 0703946-69.2019.8.07.9000 e do Recurso Especial 1.635.428, no prazo comum de dez dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos ao relator. Brasília/DF, 1 de novembro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito